Tribunal: CARF
Processo: 10980.720756/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.720756/2015-21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-009.010 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
SOYBRASIL AGRO TRADING COMMODITIES AGRÍCOLAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 28/02/2013 a 30/11/2013
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 02, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Curitiba
(DRJ-CTA) neste presente voto:
Trata o presente processo de impugnação apresentada em face do Auto de
Infração - AI, no valor de R$ 2.040.209,16, lavrado para exigir multa isolada por
compensação indevida, com fundamento no § 17, art. 74, Lei no 9.430/1996, com
redação dada pela Lei no 12.249/2010.
Conforme esse AI, foi aplicada essa multa em decorrência de declarações de
compensação não homologadas, conforme Despachos Decisórios nos processos de
crédito no 10980.915035/2013-35; 10980.915036/2013-80; 10980.916259/2013-64;
10980.916260/2013-99;
10980.900141/2014-03;
10980.900142/2014-40;
10980.723869/2014-05; 10980.901493/2014-78 e 10980.901494/2014-12, cujas cópias
seguem às f. 355-372.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720756/2015-21
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.010 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720756/2015-21

O contribuinte foi cientificado em 20/03/2015, f. 375, e apresentou, em 08/04/2015, a
impugnação de f. 377-387, onde alega de forma resumida, o seguinte:
- Aduz que, no mesmo sentido da definição legal de cerealista trazida pela IN 660/2006,
a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio de soluções de consulta, já se
manifestou acerca desse termo quando trazido pela lei no 10.925/04. Por meio da
solução de consulta 81, definiu como cerealista: "aquele que exerce cumulativamente,
por meio próprio ou mediante a contratação de terceiro, as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal". Esse é o
caso da manifestante. Operando no mercado interno na venda de Soja e Milho, dois
produtos incontestavelmente acobertados pela suspensão, atua como cerealista, uma vez
que exerce todas as atividades exigidas pela legislação para ser enquadrada neste
conceito, quais sejam: limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos in
natura de origem vegetal elencados no dispositivo legal (Lei no 10.925 arts. 8° e 9°),
porém realiza as atividades de limpar, padronizar e armazenar através da contratação de
terceiro especializado. Portanto, no entender da impugnante, o PER/DCOMP
transmitido foi feito de forma correta tendo em vista que faz e sempre fez jus ao
instituto da suspensão. Além disto, a multa aplicada com base no artigo 74, § 17 da Lei
9.430/96 (introduzido pelo artigo 62 da Lei 12.249/10) é descabida e não merece
prosperar, pois essas multas são inconstitucionais, pois violam: i) o Direito de Petição
previsto no artigo 5o, inciso XXXIV; ii) a garantia do devido processo legal prevista no
artigo 5o, VI; iii) os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade,
pois a multa de 50% é absurdamente elevada; e iv) além disso, a imposição da multa de
50%, na hipótese em análise, constitui verdadeira sanção política, execrada pelo
Supremo Tribunal Federal. Cita jurisprudência.
Por fim, pede que seja acolhida a presente impugnação, cancelando-se integralmente o
débito fiscal reclamado.
É o relatório.
A 5a Turma da DRJ-CTA, em sessão datada de 30/10/2018, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 06-64.580,
às fls. 531/534, com a seguinte ementa:
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
É cabível o lançamento da multa de 50% sobre o valor do débito cuja compensação não
foi homologada, como determinado pelo § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 27/11/2018
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 538), apresentou
Recurso Voluntário em 04/12/2018, juntado às fls. 541/551, basicamente repisando os
argumentos já expostos na Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lazaro Antônio Souza Soares, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
I - DA QUESTÃO PREJUDICIAL AO JULGAMENTO
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.010 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720756/2015-21

Alega o Recorrente, antes de adentrar no mérito do presente recurso, que há
recursos voluntários pendentes de julgamentos, referentes aos processos no 10980.915035/2013-
35;
10980.915036/2013-80;
10980.916259/2013-64;
10980.916260/2013-99;
10980.900141/2014-03; 10980.900142/2014-40; 10980.723869/2014-05; 10980.901493/2014-
78 e 10980.901494/2014-12, os quais versam sobre o direito à suspensão das Contribuições
Sociais (PIS e Cofins), estando umbilicalmente ligados ao presente recurso.
Afirma que atua como cerealista e, portanto, os PER/DCOMPs teriam sido
transmitidos de forma CORRETA, tendo em vista que, em suas palavras, “faz e SEMPRE fez jus
ao instituto da suspensão conforme foi exaustivamente narrado acima”.
Contudo, todos estes recursos voluntários foram julgados na presente sessão,
imediatamente antes deste processo, inexistindo óbice ao seu prosseguimento. Todas as decisões
foram pela negativa de provimento.

II – DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA ISOLADA
Afirma o Recorrente que a Lei n° 12.249/2010 acrescentou os §§ 15 e 17 ao art.
74 da Lei no 9.430/96. instituindo multa isolada de 50% sobre o valor do crédito: (i) objeto de
pedido de ressarcimento indeferido ou indevido e (ii) objeto de declaração de compensação não
homologada. Entretanto, em seu entender, as multas instituídas são inconstitucionais, pois
violam:
(i) O Direito de Petição previsto no artigo 5o, inciso XXXIV da CF/88 que estabelece
que: (...);
(ii) A garantia do devido processo legal prevista no artigo 5°, VI da CF/88, por
estabelecer penalidade em razão de mero indeferimento de reconhecimento de direito,
no caso, pedido de compensação, ou ressarcimento perante a Receita Federal,
circunstância inconciliável com o princípio do "due process of law", garantia inerente
não apenas ao processo judicial, mas também aos processos administrativos.
(iii) Os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, pois a multa
de 50% é absurdamente elevada, o que não coaduna com bom senso, pois indeferimento
de pedido de compensação ou de ressarcimento, não é fato tão grave a ponto de
acarretar uma multa desta grandeza. Ademais, um simples requerimento de
reconhecimento ou uso de crédito não causa qualquer prejuízo ao Erário Público.
(iv) Além disso, a imposição da multa de 50%, na hipótese em análise, constitui
verdadeira sanção política, execrada pelo Supremo Tribunal Federal, que já mencionou
diversas vezes que o Poder Público não pode utilizar meios indiretos de coerção,
convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função
deles e mediante interdição ou grave restrição ao direito dos contribuintes, constrangê-
los a pagar exação, pois se trata de comportamento estatal arbitrário e inadmissível,
dando ensejo à edição das Súmulas 70, 323 e 547 daquela Corte.
No entanto, não há como conhecer destas alegações do Recorrente, por expressa
vedação da Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.010 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720756/2015-21

Além disso, a questão referente à inconstitucionalidade dos citados dispositivos
legais já tramita no STF, através do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, mas que ainda se
encontra pendente de julgamento:

Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital